Tribunal: TJMT
Processo: 0000948-54.2016.8.11.0080
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

0000948-54.2016.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsificação de documento Público praticada por Funcionário Público, OBRAS PÚBLICAS]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIO ANTONIO BARBOSA - CPF: 000.119.761-44 (APELADO), FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA - CPF: 025.818.899-50 (ADVOGADO), ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA - CPF: 097.644.648-07 (ADVOGADO), WALTEIR ANTONIO BARBOSA - CPF: 015.882.891-76 (APELADO), HUERMERSON DIVINO CHAVES - CPF: 009.135.351-33 (APELADO), GESSIANE SOUZA RODRIGUES - CPF: 040.731.071-19 (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MPEMT - QUERÊNCIA (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECONHECEU, DE OFÍCIO, A INCOMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL PARA JULGAMENTO DO FEITO.
A representante do Ministério Público Dra. Marcia Borges Furlan: Ratificou o parecer pela remessa dos autos ao Tribunal de Justiça, em razão da incompetência da Turma Recursal para o julgamento do feito.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022